Tribunal: CARF
Processo: 10380.723551/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723551/2017-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.766 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
E & C CONTABILIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
HIPÓTESES
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. NEGATIVA NÃO JUSTIFICADA DE EXIBIR LIVROS E
DOCUMENTOS A QUE ESTAVA OBRIGADA. PRÁTICA REITERADA
DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO.
Uma vez constatados fatos impeditivos ao enquadramento da pessoa jurídica
no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, de que trata a Lei Complementar no 123, de 2006, impõem-se a
regular a edição do Ato Declaratório de Exclusão de ofício.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS DA DECISÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional, previstas nos incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar no
123, de 2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do mês em que incorridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723551/2017-28
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Brasília, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Ato de Exclusão do Simples Nacional
(fls. 86/87), com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013.
2.

A referida exclusão se deu com fundamento art. 29, V, VIII, IX e XII, da Lei
Complementar no 123, de 2006, isto é, em razão de embaraço à fiscalização pela não
apresentação de documentos obrigatórios; pela prestação reiterada de falsas informações durante
o procedimento de fiscalização; pela falta de escrituração no livro caixa dos valores a título de
pró-labore; por inconsistências no livro caixa, pela manutenção de saldo credor em todo o ano-
calendário de 2013; não emissão de notas fiscais de serviços; omissão reiterada em folha de
pagamento e na Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP)
de segurada.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 95/112), o sujeito passivo alegou que a
partir da segunda intimação as assinaturas foram efetuadas por pessoa que não compõe o quadro
de empregados da empresa; que os argumentos apresentados pela Fiscalização não são
suficientes para exclusão do Simples Nacional; que os efeitos da exclusão não podem ser
retroativos ao ano-calendário de 2013, mas apenas após o mês de constatação, maio de 2017.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 628/640).
Consignou, em preliminar, não ser possível acatar o pedido de suspensão do processamento dos
autos de infração por ausência de previsão legal; entendeu por afastar a alegação de nulidade de
que os atos posteriores a primeira intimação foram entregues a terceira pessoa, pois conforme
registro no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a pessoa que assinou tais
documentos figurava com funcionário no período de 18.08.2011 a 01.09.2016 e as intimações
foram entregues nas dependências da empresa; em relação ao mérito, que os motivos que
ensejaram a exclusão constam no art. 29, V, VIII, IX e XII, da Lei Complementar no 123, de
2006; que os efeitos retroativos da exclusão decorrem de disposição legal, art. 29, § 1o, da LC no
123, de 2006. A referida decisão restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

Ano-calendário: 2013 2014 e 2015
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
NEGATIVA NÃO JUSTIFICADA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS A QUE
ESTAVA OBRIGADA. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO.
Uma vez constatados fatos impeditivos ao enquadramento da pessoa jurídica no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a Lei
Complementar no 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, a autoridade administrativa
deverá formalizar a representação para fins da edição do competente Ato Declaratório
de Exclusão de ofício.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS DA DECISÃO.
Nas hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional,
previstas nos incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
SOBRESTAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração impulsionar o processo até sua decisão final,
não podendo haver sobrestamento dos autos sem que haja previsão normativa ou
determinação judicial.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 643/657), o contribuinte repisa os argumentos da
manifestação de inconformidade, em especial, em preliminar, a nulidade do auto de infração
(sic) em razão de que as intimações secundárias, após o termo de início, foram assinadas por
pessoa que não mantém vínculo com a pessoa jurídica; que não subsistem nenhum dos motivos
para sua exclusão do Simples Nacional; alega que o ato declaratório de exclusão não pode
retroagir, de acordo com art. 30 da LC no 123, de 2006; cita princípios constitucionais que
tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas e o problema social que a exclusão pode
causar. Requer, ao final, a anulação do ato de exclusão ou que a exclusão não se dê com efeitos
retroativos.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

I. Conhecimento
7.

Não consta nos autos ato de ciência do Acórdão recorrido, dessa forma se
presume como tempestivo o Recurso Voluntário apresentado em 13.12.2017, conforme carimbo
aposto na primeira página de peça recursal (fls. 856), e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
II. Preliminar de nulidade
8.

A Recorrente alega nulidade do auto de infração (sic) em virtude da
impossibilidade de defesa. Fundamenta sua posição no fato de que que a partir da segunda
intimação as assinaturas foram efetuadas por pessoa que não compõe o quadro de empregados da
empresa.
9.

Como evidenciado na r. decisão, embora o senhor Francisco Monteiro da Costa
não constasse, na data do recebimento do Termo, ele era empregado da empresa entre
18.08.2011 a 01.09.2016, conforme dados do CNIS.
10.

Não procede, portanto, o argumento de se tratar de pessoa estranha aos quadros da
empresa, mas de pessoa que se apresentava à Fiscalização como funcionário da empresa, diga-se,
nas dependências físicas desta. O referido senhor informou seus dados pessoais, cargo de auxiliar
e rubricou os termos secundários, isto é, aqueles efetuados após o termo de início.
11.

Preliminarmente, registre-se que não houve prejuízo ao sujeito passivo sobre os
motivos que ensejaram a edição do ato declaratório de exclusão, sobre os quais, diga-se, o
contribuinte apresentou argumentos que entende infirmar a acusação na manifestação de
inconformidade e no recurso voluntário.
12.

As hipóteses de nulidade são expressas e constam no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

13.

Dessa forma, não assiste razão à Recorrente quanto à arguição de nulidade.
III. Mérito
14.

O litígio versa sobre exclusão do Simples Nacional em razão de (i) embaraço à
fiscalização pela não apresentação de documentos obrigatórios; (ii) prestação reiterada de falsas
informações durante o procedimento de fiscalização; (iii) falta de escrituração no livro caixa dos
valores a título de pró-labore; por inconsistências no livro caixa e pela manutenção de saldo
credor em todo o ano-calendário de 2013; (iv) pela não emissão de notas fiscais de serviços e (v)
pela omissão reiterada em folha de pagamento e na Guia de Recolhimento de FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP) de segurada.
15.

A fundamentação para exclusão consta no art. 29, V, VIII, IX e XII, da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
[...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
16.

O sujeito passivo não trouxe novos argumentos àqueles que constam na
manifestação de inconformidade, os quais foram adequadamente analisados pela autoridade
julgadora de primeira instância.
17.

Por não apresentar novos argumentos na peça recursal, reporto-me ao voto
condutor da r. decisão, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, integra o presente
voto:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

Da insubsistência de motivos para exclusão do SIMPLES.
A Requerente alega que os argumentos apontados pela Fiscalização não são motivos
suficientes para a exclusão da empresa do SIMPLES.
Passo a analisar suas alegações separadamente, por motivo de exclusão, conforme
exposto no ADE e transcrito pela defesa.
1. Embaraço à fiscalização, ao deixar de exibir, injustificadamente, documentos
obrigatórios como os recibos ou faturas referentes as receitas dos serviços
prestados sem a correspondente emissão de nota fiscal de serviços no período
01/01/2013 a 31/12/2015, assim como, não apresentou os documentos de caixa do
exercício 2013. – Dispositivo legal infringido: Artigo 29, Inciso II da Lei
Complementar 123/2006.
Nesse ponto, a Requerente apenas alega que são nulos todos os atos decorrentes do
Termo de Intimação no 1, em razão da empresa não ter sido adequadamente intimada.
Reafirma que a notificação foi assinada por pessoa estranha aos quadros da empresa o
que invalida a intimação fiscal.
A esse respeito, conforme já exposto, o senhor Francisco Monteiro da Costa não é
pessoa estranha aos quadros da empresa, como afirma a Requerente.
O fato de, no momento do recebimento da intimação, o senhor Francisco Monteiro da
Costa já não mais figurar formalmente como empregado da empresa, do qual foi
desligado dessa condição por iniciativa do seu empregador (conforme demonstrado no
CNIS), não implica dizer, necessariamente, que o mesmo não tenha mais nenhuma
relação de trabalho com ela, tanto é que ele se encontrava nas dependências da empresa
e recebeu a fiscalização em nome dela.
Dessa forma resta comprovado que a empresa foi devidamente intimada pela
Fiscalização a apresentar documentos fiscais em dois momentos distintos.
Primeiramente, por ocasião do Termo de Início do Procedimento Fiscal, recebido pela
sócia-administradora Celiane dos Santos Soares e, em seguida, com o recebimento do
Termo de Intimação no 1, pelo senhor Francisco Monteiro da Costa.
Cumpre informar que o Termo de Intimação no 1 solicitava a entrega de documentos
não apresentados anteriormente e, adicionalmente, intimava o sujeito passivo a
apresentar novos documentos.
Ao não ver atendida a solicitação do Termo de Intimação, a Fiscalização procedeu aos
lançamentos com base na documentação apresentada e das informações contidas nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2. Prática reiterada da infração prestar falsa informação ao fisco com intuito de
manter a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo. No caso, informou as declarações mensais PGDAS Simples Nacional com
omissão de receita nos exercícios 2013, 2014 e 2015. - Dispositivo legal infringido:
Artigo 29, Inciso V, combinado com o § 9o - II da Lei Complementar 123/2006.
A Requerente alega que não restou corretamente esclarecida qual a suposta falta de
notificação do fisco que ocasionou tal sanção e quais seriam os valores devidos.
Aduz que a empresa não consegue se defender pois não foram esclarecidos
corretamente quais valores supostamente foram omitidos.
Ademais, assegura que inexistiu prática reiterada de infrações, consoante o parágrafo 6o
do artigo 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

Conclui que, diante dos termos da Resolução GGSN, resta claro e evidente que inexistiu
conduta reiterada da empresa, pois esse foi o primeiro procedimento fiscal do qual a
empresa foi alvo.
De acordo com a Representação Fiscal, a empresa, de modo reiterado, prestou
informações falsas ao Fisco, com intuito de mantê-lo em erro, com o fim de suprimir ou
reduzir o pagamento de tributo.
A prática da empresa foi constatada a partir da análise da documentação apresentada ao
Fisco (parte dos documentos fiscais solicitados no Termo de Início do Procedimento
Fiscal), bem com das declarações da empresa e dos sócios constantes nos bancos de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tais como GFIP, PGDAS-Simples e
Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física dos sócios.
De acordo com a Fiscalização, a contribuinte informou as declarações mensais PGDAS-
Simples Nacional com omissão de receita durante todos os exercícios de 2013, 2014 e
2015, onde informou receitas brutas que totalizaram anualmente, respectivamente, de
R$ 54.284,15 R$ 37.025,96 e R$ 78.765,35, enquanto que o apurado nos livros-caixa e
Demonstração de Resultado do Exercício de 2013, 2014, 2015 foi, respectivamente, de
R$ 119.989,44, R$ 174.026,06 e R$ 173.065,85 (fls. 9/18 e 39/47).
Observa-se, do confronto das declarações mensais PGDA-Simples com o apurado nos
livros caixa e Demonstração de Resultado do Exercício, que houve sonegação de parte
expressiva dos tributos devidos ao Simples Nacional, incidindo em infração capitulada
no art. 29, inciso V, combinado com o § 9o, inciso II, da Lei Complementar 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar se-á quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:(g.n.)
(...)
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.
Extrai-se do Inciso II do § 9o acima citado que a segunda ocorrência de idênticas
infrações que, de algum meio fraudulento, tente induzir ou manter a fiscalização em
erro é considera prática reiterada.
No caso concreto, a sonegação de parte expressiva de tributos, apurada do confronto dos
documentos citados, ocorreu durante todo o período fiscalizado, de 2013 a 2015,
configurando a prática reiterada.
Desta forma, não se pode acolher o pedido da Requerente.
3. Falta de escrituração no livro-caixa dos valores pagos a título de pró-labore a
sócio-administradora; ademais, os livros apresentados não estavam encadernados
nem assinados pelo contador e sócio administrativo, inclusive apresentando saldo
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

credor durante quase todo o exercício de 2013 -Dispositivos legais infringidos:
Artigos 29, inciso VIII e 26, § 2o da Lei Complementar 123/2006.
A Requerente alega que a assinatura do contador não é obrigatória e que os livros foram
devidamente entregues com uma única falha contábil do tipo falta de escrituração da
retirada do pró-labore, que não foi escriturada por mero erro contábil.
Entretanto, a leitura atenta da Representação Fiscal esclarece detalhadamente as
circunstâncias que conduziram a autuação, tendo sido observadas todas as normas
constantes da legislação de regência da matéria.
No caso em questão, a empresa deixou de escriturar valores pagos à título de pró-labore,
identificados nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física da
Sócio-administradora Celiane dos Santos Soares, CPFno 457.910.153-72, nos exercícios
2013 (R$ 22.400,00), 2014 (R$ 8.688,00) e 2015 (R$ 25.650,00), assim como, o
pagamento de rendimento isento e não tributável R$ 12.540,00 no exercício de 2015
(fls. 19/35).
Estabelece o artigo 29, inciso VIII, da LC no 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária;
Como se observa, a falta de escrituração, por si só, já é motivo para exclusão de ofício
das empresas optantes pelo Simples Nacional.
No caso concreto, a ausência de escrituração não foi uma simples falha ou erro contábil,
como alega a Requerente. De acordo com a Representação Fiscal, a ausência de
escrituração ocorreu de modo sistemático em todos os anos fiscalizados: 2013, 2014 e
2015.
4. Deixou de emitir, reiteradamente, nota fiscal de prestação de serviço. No caso
emitiu recibos em substituição às notas fiscais no período 01/01/2013 a 31/12/2015.
- Dispositivo legal infringido: Artigo 29, inciso XI, combinado com o art. 26, inciso
I, da Lei Complementar 123/2006.
Quanto a esta infração, a Requerente apenas repete a defesa feita para o item 2, acima
transcrito, e acrescenta que a empresa não foi corretamente intimada a apresentar as
notas fiscais mencionadas.
Inicialmente, não procede a alegação da Requerente de que não tenha sido a empresa
corretamente intimada para apresentar as notas fiscais de prestação de serviço. O item 5
do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 69) solicita a documentação de caixa da
empresa e, entre outros documentos, cita as notas fiscais de serviço.
De acordo com a Representação Fiscal, a contribuinte emitiu recibos em substituição às
notas fiscais não apresentadas à fiscalização, que totalizaram em 2013, R$ 96.866,27,
em 2014 R$ 146.018,86 e em 2015 R$ 97.444,94, conforme Demonstrações de
Resultado do Exercício Analíticas apresentadas (fls. 39/47) e apuração nos livros-caixa
(fls. 48/67).
Conforme dito, a infração da empresa foi constatada a partir da análise dos documentos
apresentados ao Fisco - parte dos documentos fiscais solicitados no Termo de Início do
Procedimento Fiscal.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

O Art. 29, inciso XI, combinado com o art. 26, inciso I, ambos da Lei Complementar
123/2006.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar se-á quando:
(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art. 26;
(...)
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
(...)
De acordo com a Representação Fiscal, a empresa deixou de emitir notas fiscais de
serviço, de modo reiterado, nos anos 2013, 2014 e 2015.
5. Omissão de forma reiterada da folha de pagamento e da GFIP, da segurada
contribuinte individual, a sócio-administradora Celiane dos Santos Soares com as
respectivas remunerações de pró-labore pagas.
A Requerente alega que a assinatura do contador não é obrigatória e que a retirada do
pró-labore não foi escriturada por mero erro contábil, que pode ser retificada.
De acordo com a Representação Fiscal, a empresa deixou de informar em folhas de
pagamento e GFIP o pró-labore da sócio-administradora Celiane dos Santos Soares, nos
exercícios 2013, 2014 e 2015, conforme declarado nas Declarações de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física dos referidos anos.
Esses procedimentos constituem infração prevista no art. 29, inciso XII, combinado
com o seu § 9o - II, da Lei Complementar 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar se-á quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
que lhe preste serviço.
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII
do caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
auto de infração ou notificação de lançamento; ou
(...)
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

Extrai-se do inciso XII, acima citado, que a exclusão de ofício das empresas optantes
pelo Simples Nacional dar-se-á em caso omissão de forma reiterada de segurado da
folha de pagamento ou de documento de informações previsto pela legislação
previdenciária, trabalhista ou tributária.
Veja-se que, de acordo com o conceito de prática reiterada citado acima, esta ocorre
quando se verificam idênticas infrações, em dois ou mais períodos de apuração.
No caso em tela, a ocorrência deu-se, com a falta de registro da sócio administradora,
segurada contribuinte individual, Celiane dos Santos Soares nos anos 2013, 2014 e
2015.
Portanto, houve a omissão de forma reiterada preconizada pelo artigo 29, inciso XII, da
LC no 123/2006, supra citado.
Desta forma, não se pode acolher o pedido da contribuinte. (destaques no original)
18.

Em resumo, a r. decisão abordou de forma didática e precisa sobre a
caracterização do motivos que ensejaram a edição do ato executivo de exclusão, razão pela qual
correta a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
19.

Sobre os efeitos retroativos que fazem com que a exclusão do Simples Nacional se
operem a partir do ano-calendário 2013, tal fato decorre de expressa disposição legal.
Transcreve-se trecho da LC no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar se-á
quando:
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes. (...) (g.n.)
20.

Conclui-se, portanto, que diferentemente do alegado pela Recorrente, a exclusão,
no caso concreto, produz efeitos a partir do mês em que os fatos que motivaram a exclusão
ocorreram.
IV. Conclusão
Assim, voto no sentido de REJEITAR as preliminares nulidade arguidas e , no
mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo e
convalidar o ato de exclusão do Simples Nacional com efeitos a partir do ano-calendário 2013.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.766 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.723551/2017-28

Fl. 672
DF CARF MF
Original